Tribunal: TJSP
Processo: 2003399-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com antecipação de tutela– Justiça gratuita – Requerimento na inicial – Pedido não justificado e nem demonstrado pela requerente – Necessidade da concessão do benefício não evidenciada no caso – Indeferimento que deve ser mantido – Agravo de instrumento

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com antecipação de tutela– Justiça gratuita – Requerimento na inicial – Pedido não justificado e nem demonstrado pela requerente – Necessidade da concessão do benefício não evidenciada no caso – Indeferimento que deve ser mantido – Agravo de instrumento improvido.